Tribunal: TJES
Processo: 5027678-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027678-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: PATRICIA BORGES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 027678-87.2022.8.08.0048

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: PATRICIA BORGES

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morai movida por
PATRICIA BORGES
em face de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, salientando que a Recorrida efetuou pagamento através do Mercado Livre e do mediador de crédito Mercado Pago em 02/06/2022, referente a compra de 8 produtos, que somam o montante de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) parcelados em 12 x R$ 120,00. Mas ao receber os produtos, desistiu imediatamente da compra e buscou a devolução destes, porém, sem sucesso, uma vez que foi informada pelos entregadores que a devolução deveria ser feita apenas pelo correio.
A Recorrida alega ter sido informada pela Requerida que deveria arcar com o pagamento de 12 parcelas de R$ 120,00, totalizando o valor de R$ 1.450,00, mesmo já tendo devolvido parte das mercadorias.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as requeridas: i – a disponibilizarem meios para que a autora possa efetuar a devolução dos objetos remanescentes, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena da requerente dar aos produtos a destinação que lhe aprouver; ii – declarar a inexistência de débitos; iii - condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir da citação (art. 405, do Código Civil) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), ambos pelos índices da Corregedoria local.”

Irresignada com o teor da sentença
, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. interpuseram recurso inominado em que sustenta que foi realizado um empréstimo para a compra e não deve ser devolvido, além da necessidade de afastamento do dano moral.

C
ompulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014).

Com efeito, mostra-se, portanto, evidente, a responsabilidade civil das empresas, por imputação legal decorrente de cadeia de consumo, sendo de responsabilidade solidária e objetiva entre todos os partícipes do ciclo de produção e comercialização de produtos e serviços, de forma que o consumidor possa demandar contra qualquer pessoa jurídica do respectivo ciclo.

Portanto, as recorrentes não são só parte legítima, mas, também, responsável pelos danos causados ao consumidor, inclusive, aufere benefício direto e indireto com a transação comercial, momento em que o recorrido obteve confiança em realizar a compra no site da recorrente, tendo em vista o fato deste indicar produtos que podem ser adquiridos pelos melhores preços, atuando como uma consultora de preços, devendo assim, avaliar as lojas e os vendedores que estão cadastradas em seu site de busca, bem como deve verificar a segurança do sistema interno, impedindo que hackers ou pessoas diversas dos seus cadastros tenha acesso à sua plataforma virtual, passando por um dos seus vendedores autorizados.

E incumbia, à instituição bancária, o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois conforme alegado em sua inicial, restando incontroverso ter sido realizado por meio de fraude praticada por terceiro, não podendo responsabilizar o autor pela falha na prestação do serviço, pois caberia à instituição bancária a conferência dos dados quando da contratação e disponibilização dos seus produtos e serviços.

Ademais, o ato ilícito, portanto, está devidamente configurado, exsurgindo o dever das recorrentes de indenizarem a demandante pelos danos sofridos, quando transcrevo parte da sentença:

“É fato incontroverso que a autora adquiriu produtos em 02/06/2022 na plataforma Mercado Livre, que totalizam o valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) parcelados em 12 x R$ 120,00 através do mediador de crédito Mercado Pago. Ocorre que a demandante, ao desistir da aquisição dos produtos durante o prazo de arrependimento, buscou formas de realizar a devolução destes, bem como o cancelamento das compras, junto à parte requerida, não obtendo sucesso. Para corroborar com sua pretensão, a requerente colacionou aos autos as tentativas de comunicação com a empresa ré a fim de realizar a devolução completa dos produtos, através de áudios e e-mails, anexados em sua inicial, bem como as cobranças ainda sendo feitas mesmo após a devolução parcial dos produtos. A requerida ilustra a ausência de falha na prestação de serviços, e se ausenta da responsabilidade ao declarar que as cobranças permanecem devido a parte autora ter se anuído ao empréstimo, além de não efetuar o cancelamento do crédito junto ao Mercado Crédito. Não obstante a contestação da ré, não há como fugir do entendimento de que as empresas rés tratam-se do mesmo ecossistema de negócios, na mesma cadeia de fornecimento de serviço, e se tornam obrigadas em seus deveres com o consumidor. No caso em comento, a divisão de responsabilidades não diz respeito ao consumidor e deve ser resolvida internamente. Ressalto que a requerente comprovou a tentativa de resolução da lide através de diversas formas de comunicação com a requerida para a total devolução dos produtos a fim de obter o cancelamento de seus débitos, que ainda estavam sendo cobrados, não obtendo resposta imediata da demandada. Verifico ainda, que a autora estava em plena capacidade de exercer seu direito ao arrependimento, uma vez que buscou o cancelamento no prazo de 04/06/2022 a 10/06/2022, sendo a entrega feita dia 03/06/2022.”

No que pertine a alegação
inexistência de dano moral, esta também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita das recorrentes. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, afronta à personalidade, prescindindo de comprovação de prejuízo, já que decorrente do próprio ato ilícito.

No que tange ao quantum devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima. No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo R$ 2.000,00 (dois mil reais) no que mostra-se razoável e proporcional .

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes recorrentes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)